Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735405-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LINCON WASHINGTON MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS DE COBRE. ENERGIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PENA DE UM DOS RÉUS REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE LINCON NÃO PROVIDO. RECURSO DE JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a prova testemunhal e o contexto em que se deu a prisão dos réus dá a certeza necessária quanto a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, deve ser mantida a condenação dos apelantes nos termos da sentença. 2. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, a qual diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante. 3. O furto de fios de cobre deve ser considerado mais gravoso diante das graves e óbvias consequências negativas, especialmente por ser uma das principais causas de falta de energia, o que causa transtorno e prejuízos para toda a população do DF. 4. Sendo um dos réus reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. 5. Pelo mesmo fato e mesma conduta, a pena de um dos réus, em razão da tentativa, foi reduzida em 3/7 (três sétimos) o que se mostra mais favorável a ele, não havendo justificativa plausível para que a redução pela tentativa se dê de forma diferenciada entre agentes cujas condutas foram idênticas, devendo, portanto, a mesma fração ser utilizada, também, para o corréu. 6. Recursos conhecidos. Recurso de Lincon não provido. Recurso de José parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria de sua pena e sustentando que o uso da reincidência não é fundamento idôneo para a avaliação negativa da circunstância judicial relativa à conduta social. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal. Quanto à matéria, não se olvida que o STJ entende que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (julgamento do REsp 1794854/DF, tema 1.077). Contudo, a conduta social do recorrente foi valorada negativamente por ele ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto (item 2 da própria ementa do julgado), entendimento que se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A subtração de veículo no pátio de delegacia e a prática de novo crime durante o cumprimento de reprimenda em regime aberto são circunstâncias que justificam a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a imposição de patamar de aumento mais severo que 1/6 na primeira fase dosimétrica.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009